Tribunal: TJSP
Processo: 1025146-41.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato de Financiamento. Bancário. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Contrato Bancário. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes aplicarem as Disposições

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato de Financiamento. Bancário. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Contrato Bancário. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes aplicarem as Disposições do Decreto no 22.626/33, de acordo com o teor da Súmula no. 596 do STF. Capitalização de Juros. Abusividade. Não ocorrência. Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas ocorridas após a Medida Provisória no 1.963-17/2000. Inteligência das Súmulas no 539 e 541, editadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de registro de Contrato. Cobrança legítima. Tarifa de avaliação de bem. Ausência de comprovação efetiva de prestação do serviço no caso em exame. Cobrança indevida. Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo: tema 958/STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOpara declarar a abusividade da cobrança referente a tarifa de avaliação de Bem (R$ 639,00), bem como determinar a devolução de forma simples do valor, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora contados da citação, sucumbente em maior parte, o Requerente arcará com os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade processual.